Tribunal: TJDFT
Processo: 0704768-68.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO E LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COESOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VETORES CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO E SUSPENSÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PERDA DO PODER FAMILIAR. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acusado se defende dos fatos expostos na peça inaugural e não da capitulação jurídica exarada pelo Ministério Público, quer na denúncia, quer em sede de alegações finais. Não há falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se limitou aos termos fáticos delineados na denúncia, garantindo o pleno exercício dos direitos constitucionais do acusado, notadamente o da ampla defesa, e quando o efetivo prejuízo à defesa não ficou demonstrado.

2. Mantém-se a condenação pelo crime de sequestro e cárcere privado, não havendo falar em atipicidade da conduta, quando a materialidade e a autoria estão comprovadas pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima e das testemunhas, as quais foram uníssonas ao descrever o ciúme doentio do acusado, que o levava, por diversas vezes, a manter a vítima trancada em um quarto sob condições desumanas e degradantes.

3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável quando a materialidade e a autoria estão comprovadas pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas por prova testemunhal e por laudo psiquiátrico atestando a deficiência mental.

4. Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas, sem a presença de testemunhas e por meios que não deixam vestígios.

5. A falta de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal no laudo pericial não descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, sobretudo se outras provas não deixam dúvidas de que ele ocorreu.

6. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, não havendo falar desclassificação para contravenção de vias de fato, quando a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, corroboradas pelos depoimentos das testemunhas e por fotografia das lesões ocorridas.

7. Verificado que o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável da culpabilidade e das circunstâncias do crime se embasou em elementos que extrapolam a tipificação penal, mantém-se o recrudescimento da reprimenda.

8. Aplicável a regra do art. 71 do Código Penal quando comprovada, por meio da palavra da vítima, das testemunhas e do acervo probatório, a prática de inúmeros delitos de estupro de vulnerável, de lesão corporal e de cárcere privado, por inúmeras vezes, dentro de considerável período de tempo (cinco anos), justificando o aumento na fração na fração máxima de 2/3 (dois terços).

9. Mantém-se o regime fechado para cumprimento da pena de reclusão e, posteriormente, o regime aberto para o cumprimento da pena de detenção, em virtude do quantum da pena imposta e da valoração negativa dos vetores culpabilidade e circunstâncias do crime.

10. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou em suspensão condicional da pena superior a oito anos.

11. Segundo o inciso II do art. 92 do Código penal, um dos efeitos da condenação é a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela ou da curatela, nos crimes dolosos sujeitos à pena de reclusão, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente ou contra tutelado ou curatelado.

12. Considerando a quantidade da pena de reclusão aplicada pelos crimes cometidos contra a mãe do menor, pessoa igualmente titular do mesmo poder familiar, e os indícios de maus-tratos infligidos à própria criança, mantém-se a decretação da perda do poder familiar do acusado com relação à criança.

13. Recurso conhecido e desprovido.